Tribunal: TJPA
Processo: 0011606-17.2014.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-03

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â SENTENÃA CONDENATÃRIA â ARTIGO 157, Â§3Âº, primeira parte, DO CP â PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â APELANTE REQUER A DESCLASSIFICAÃÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 129, Â§1Â°, I, DO CP â ImprocedÃªncia. NÃ£o se trata apenas de uma lesÃ£o corporal de natureza grave, que tenha resultado na incapacidade para as ocupaÃ§Ãμes habituais por mais de trinta dias, pois como visto, apesar de nÃ£o ter anunciado o assalto, o apelante subtraiu a moto da vÃtima e ainda lhe golpeou com uma tesoura, para garantir a consumaÃ§Ã£o do crime, resultando lesÃ£o corporal grave, jÃ¡ que alÃ©m de ter passado por uma cirurgia, ficou internado por duas semanas e impossibilitado de trabalhar por dois anos. Ã sabido que o artigo 157, Â§3Â°, primeira parte, do CP, alÃ©m de visar a proteÃ§Ã£o do patrimÃ ́nio da vÃtima, tutela tambÃ©m sua integridade fÃsica, pelo que plenamente tipificada a conduta do apelante. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR, ARTIGO 16, DO CP â Impossibilidade. O artigo 16, do CP, estabelece que apena serÃ¡ reduzida de um a dois terÃ§os, quando, nos crimes cometidos sem violÃªncia ou grave ameaÃ§a Ã pessoa, reparado o dano ou restituÃda a coisa, atÃ© o recebimento da denÃºncia ou queixa, por ato voluntÃ¡rio do agente, contudo, comprovou-se que trata de um crime de roubo, com resultado em lesÃ£o gravÃssima, sendo que pelos depoimentos da vÃtima, a moto, objeto do crime, foi encontrada posteriormente, toda âdesmanchadaâ, ou seja, nÃ£o fora devolvida por ato voluntÃ¡rio do agente, razÃ£o pela qual orna inviÃ¡vel a sua aplicaÃ§Ã£o. CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO N.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RAFAEL SOUSA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011606-17.2014.8.14.0051

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL ¿ SENTENÇA CONDENATÓRIA ¿ ARTIGO 157, §3º, primeira parte, DO CP ¿ PENA DE 10 (DEZ) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO, PAGAMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO ¿ APELANTE REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 129, §1°, I, DO CP ¿ Improcedência.
Não se trata apenas de uma lesão corporal de natureza grave, que tenha resultado na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, pois como visto, apesar de não ter anunciado o assalto, o apelante subtraiu a moto da vítima e ainda lhe golpeou com uma tesoura, para garantir a consumação do crime, resultando lesão corporal grave, já que além de ter passado por uma cirurgia, ficou internado por duas semanas e impossibilitado de trabalhar por dois anos. É sabido que o artigo 157, §3°, primeira parte, do CP, além de visar a proteção do patrimônio da vítima, tutela também sua integridade física, pelo que plenamente tipificada a conduta do apelante.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR, ARTIGO 16, DO CP ¿ Impossibilidade.
O artigo 16, do CP, estabelece que apena será reduzida de um a dois terços, quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, contudo, comprovou-se que trata de um crime de roubo, com resultado em lesão gravíssima, sendo que pelos depoimentos da vítima, a moto, objeto do crime, foi encontrada posteriormente, toda ¿desmanchada¿, ou seja, não fora devolvida por ato voluntário do agente, razão pela qual orna inviável a sua aplicação.
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 23ª Sessão do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 23 de agosto de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE SANTARÉM
APELANTE: RAFAEL SOUSA DOS SANTOS
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011606-17.2014.8.14.0051
R e l a t ó r i o

RAFAEL SOUSA DOS SANTOS,
interpôs o recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra a denúncia, que no dia 19 de julho de 2014, por volta das 09h e 30min, o ora denunciado, em via pública, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de uma arma branca, subtraiu para si, 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo NXR 150 BROS, de propriedade da vítima Fabrício Figueiredo Lisboa.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o ora acusado pela prática do ilícito disposto no artigo 157, §3º, primeira parte, do CP, tendo fixado a pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias multa, a ser cumprida no regime fechado.

O apelante Rafael Sousa dos Santos, pugna pela desclassificação do delito, para o crime de lesão corporal, nos termos do artigo 129, §1°, I, do CP e alternativamente da minorante do arrependimento posterior, disposto no artigo 16, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento recursal, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento recursal, para manter integralmente a sentença que condenou o apelante.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Raimundo Holanda Reis.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugna pela desclassificação do delito, para o crime de lesão corporal, nos termos do artigo 129, §1°, I, do CP.

A materialidade do crime disposto no artigo 157, §3º, primeira parte, do Código Penal, encontra-se devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial, especialmente o Laudo de lesão corporal (fls. 52 do IPL) e o Laudo de constatação técnica em objeto (fls. 70 do IPL).

A autoria, de igual forma, pelos depoimentos da vítima e testemunha, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, tornando a narrativa do apelante, totalmente fantasiosa e sem qualquer respaldo.

Fabrício Figueiredo Lisboa, afirmou em juízo, que estava rodando de mototáxi, quando pegou um passageiro para levar no Pajussara, quando em um determinado momento, inesperadamente o apelante lhe enfiou uma tesoura, ocasião em que correu para tentar se salvar, quando passou um carro e ligou para policia, que nem conseguia andar mais por causa da dor, que chegando no hospital. Teve que passar por procedimento cirúrgico e devido a isso, perdeu o rim esquerdo, que passou duas semanas internado e cerca de dois anos sem trabalhar devido o fato, que quando a moto foi recuperada, já estava toda desmontada e teve um gasto de cerca de 600 reais para recuperá-la.

A testemunha Francisco Laurimar Gentil Pedroso, declarou em juízo, que é policial há 29 anos, que já tinha noticias que o apelante era envolvido em crimes, que estava próximo ao local, quando recebeu notificação para dar apoio, chegando ao local, encontrou a vítima na margem de um ramal a 5km do local dos fatos, ferida, que a vítima lhe explicou que havia pego um passageiro, quando foi ferido, que o local do fato era de difícil acesso e por isso resolveu levar a vítima na caminhonete, até a Fernando Gulhon, de onde ela foi levada pelo SAMU. Afirmou que a conduta social do apelante é voltada para o crime.

Por sua vez, o apelante Rafael Sousa dos Santos, apresentou versão totalmente aleatória, mas confirmou que levou a moto da vítima, bem como que deu uma tesourada na vítima, narrando que tinha saído de casa com problemas, quando parou a vítima e pediu que ele a levasse no Pajussara, quando chegou próximo ao local, não tinha dinheiro para pagar, quando então pediu para parar, a qual teria ficado muito nervosa e assustado o apelante, que ficou nervoso e acabou acertando a tesoura na vítima por ato involuntário e como ficou apreensivo quando viu o sangue e a vítima ferida, decidiu pegar a moo e ir embora para a cidade de Uruará.

Dessa forma, não há como desclassificar o crime para o artigo 129, I, do CP, pois não se trata apenas de uma lesão corporal de natureza grave, que tenha resultado na incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, pois como visto, apesar de não ter anunciado o assalto, o apelante subtraiu a moto da vítima e ainda lhe golpeou com uma tesoura, para garantir a consumação do crime, resultando lesão corporal grave, já que além de ter passado por uma cirurgia, ficou internado por duas semanas e impossibilitado de trabalhar por dois anos.

Dessa forma, não há que se falar em desclassificação para lesão corporal grave, pois o artigo 157, §3°, I, do CP, protege bens jurídicos diferentes, como o patrimônio da vítima, mas também sua integridade física, portanto, plenamente tipificada a conduta do apelante.

De igual maneira, não há que se falar em arrependimento posterior, uma vez que o artigo 16, do CP, estabelece que apena será reduzida de um a dois terços, quando, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário do agente, contudo, comprovou-se que trata de um crime de roubo, com resultado em lesão gravíssima, sendo que pelos depoimentos da vítima, a moto, objeto do crime, foi encontrada posteriormente, toda ¿desmanchada¿, ou seja, não fora devolvida por ato voluntário do agente, pelo que não há como incidir a minorante, conforme requerido.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 23 de agosto de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA